Tribunal: TJSP
Processo: 0004843-44.2008.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas - Exercícios de 2005 a 2006 - Extinção do processo por abandono – Art. 485, inciso III, do CPC/2015 – Inércia da Municipalidade, mesmo depois de intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, caracterizando o abandono. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786135
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004843-44.2008.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, são apelados HELENA ABRAÃO
MIGUEL, TUFI MIGUEL (ESPÓLIO), LILIAN ABRAÃO MIGUEL RODRIGUES DA
ROCHA, NAHIM MIGUEL NETO, NEMER MIGUEL, DARDANELO MIGUEL,
EDITH MOURA MIGUEL, MARCOS PAULO MIGUEL, MIGUEL MOISÉS MIGUEL,
MUSSI MIGUEL, ESCANDORA MIGUEL DE FARIA, WILLIAN MIGUEL DE
FARIA,
TIAGO
MIGUEL
DE
FARIA,
RENAN
MIGUEL
RAZERA
(REPRESENTADO(A)
POR
SEU
PAI),
RICARDO
JOSÉ
RAZERA
(REPRESENTADO(A) POR SEU PAI) e OSCAR RAZERA (REPRESENTANDO
MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004843-44.2008.8.26.0352 -Voto no
2
Voto 22.205
Apelação no 0004843-44.2008.8.26.0352
Apelante: Prefeitura Municipal de Miguelópolis.
Apelado: Espólio de Tufi Miguel e outros.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU e Taxas - Exercícios
de 2005 a 2006 - Extinção do processo por abandono Art. 485,
inciso III, do CPC/2015 Inércia da Municipalidade, mesmo
depois de intimada pessoalmente a dar andamento ao feito,
caracterizando
o
abandono.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Apelação contra a sentença extintiva da execução fiscal,
nos termos do art. 485, III e IV, do CPC/2015, por abandono da causa e
nulidade da CDA. Inconformada, a Municipalidade sustenta, em apertada
síntese, que não foi intimada pessoalmente a dar andamento, bem como, a
validade do título.
Recurso regularmente recebido e processado.
Relatado.
De fato, o título executivo desatende os requisitos do art.
202, inciso III, do Código Tributário Nacional e do art. 2o, § 5o, inciso III, da
Lei no 6.830/1980, por falta de fundamentação legal da dívida, a comprometer
sua liquidez, certeza e exigibilidade, além de obstar o efetivo direito à ampla
defesa. Ainda que não tenha sido conferida à Municipalidade a possibilidade
de emenda ou substituição dos títulos, em consonância com o disposto no
artigo 2o, §8o, da LEF e Súmula 392, do STJ, colhe-se dos autos que a
Fazenda Pública foi intimada pessoalmente para promover o andamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004843-44.2008.8.26.0352 -Voto no
3
processo 2017, sob pena de extinção por abandono, na forma do artigo 485,
inciso III, do CPC/2015, não mais se manifestando nos autos até que
sobreveio a sentença extintiva do feito a 24/06/2019. Assim, incontornável
abandono da causa, impondo-se mesmo a extinção do processo, como já se
pronunciou este Tribunal de Justiça:
Execução fiscal. Município de Capão Bonito.
Extinção da execução por inércia do credor. Abandono
da causa. Ocorrência. Intimação pessoal do exequente,
nos termos do art. 25 da Lei 6.830/80, para os fins do
art. 485, III, e §1o, do CPC. Aplicação subsidiária do
CPC às execuções fiscais. LEF, art. 1o. Precedentes do
C. STJ e desta Corte Paulista. Sentença mantida.
Recurso não provido
(Apelação Cível 0001729-76.2006.8.26.0123; Relator
Desembargador CARLOS VIOLANTE; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Público; Foro de Capão Bonito;
Data de Registro: 12/03/2019).
Inaplicável a Súmula 240, do STJ, porque prescindível o
requerimento do executado para extinção do processo por abandono,
enquanto não completada a relação processual. Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA.
EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. SÚMULA No
240/STJ. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência
pacífica desta Corte Superior, configurado o abandono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004843-44.2008.8.26.0352 -Voto no
4
da causa, o julgador pode extinguir de ofício a execução
não embargada, porquanto não angularizada a
relação processual, afastando-se, assim, a aplicação da
Súmula no 240/STJ. 2. Agravo interno não provido
(AgInt no AREsp 856.970/SE, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Julg. 22/11/2016).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator